Tribunal: TJDFT
Processo: 0701670-47.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição. Substituição da pena. Crime cometido no âmbito doméstico e familiar sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Nos crimes cometidos no âmbito doméstico, sem violência ou grave ameaça, presentes os requisitos do art. 44 do CP, admite-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Embargos providos.